Tribunal: TJDFT
Processo: 0742626-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por FGR Urbanismo Centro-Sul S/A em face da decisão que, nos autos da ação de interdito proibitório c/c indenização por danos morais e materiais manejada em seu desfavor, do Distrito Federal e do Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal - DER pela agravada – Guilhermina Gonçalves Santos –, deferira, inaudita altera pars, a tutela provisória por ela formulada almejando a suspensão de atos demolitórios ou de remoção a serem consumados no imóvel cuja posse alegara ela deter. Essa resolução fora empreendida com lastro na aplicação do poder geral de cautela e na constatação de possibilidade de subsistência de danos irreversíveis acaso não suspensa a atuação administrativa, inclusive ao meio ambiente local. De seu turno, objetiva a agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ao recurso, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, sua reforma, mediante indeferimento do pleito antecipatório vindicado pela agravada. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, tratar-se, na origem, de ação de interdito proibitório c/c ação mandamental com pedido liminar c/c ação de indenização por danos morais e materiais aviada pela agravada, na qual alegara iminente turbação de alegada posse que exercitaria sobre imóvel de sua propriedade, localizado no Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira, Chácara 640, em decorrência da “construção” da rodovia DF-456, localizada no entroncamento da DF-001 e DF-250, por meio da qual postulara: (i) liminarmente, a preservação de sua posse e propriedade, com a paralisação dos atos de construção da DF-456 na área do imóvel de sua propriedade até o julgamento de mérito da demanda, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até o limite de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); (ii) no mérito, a confirmação do pedido liminar, para determinar que os demandados se abstenham de qualquer ato de turbação ou esbulho, sob pena de multa individual de R$100.000,00 (cem mil reais) por dia, até o limite de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), sem prejuízo de indenização por perdas e danos; (iii) a paralisação de todas as ações de construção da rodovia; (iv) alternativamente, a adequação do traçado da rodovia, com o aproveitamento das estradas vicinais e, em caso de continuidade de invasão de qualquer porção de sua propriedade com a alteração do traçado, que seja determinado o pagamento de indenização equivalente ao valor de mercado pela área comprometida; e, por fim, (v) a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pontuara que, como lastro de sua pretensão, a agravada alegara que seria residente e coproprietária da fração de 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel rural individualizado, registrado na matrícula no 15180 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com área de 3ha.29a.98ca, registrado no INCRA sob o no 951.072.899.950-1, e que, apesar de exercer posse e deter a propriedade do imóvel desde 1980, sem o devido processo prévio de desapropriação, estaria em vias de sofrer esbulho em virtude da construção da rodovia que, consoante alinhara, estaria fora dos parâmetros definidos para o traçado, desrespeitando seu direito de propriedade. Acrescera que a agravada afirmara que sua propriedade não seria cortada por estrada ou rodovia, pois as estradas vicinais existentes na região apenas fariam margem com sua propriedade, que se encontra totalmente cercada, aduzindo que o traçado da rodovia atualmente em fase de execução não seria o inicialmente planejado, estipulado no anexo do Decreto no 26.250/2006 e constante nos projetos que integram o processo de licenciamento, e que o traçado que se pretende aplicar para preservar o condomínio edificado geraria maior impacto ambiental na região. Verberara que, consoante narrado pela agravada, no dia 22/08/2022, o DER/DF notificara o filho dela, um dos coproprietários do imóvel (na fração de 5% do imóvel) para alterar os limites de sua propriedade, de modo a garantir a preservação da faixa de domínio da rodovia DF-456, havendo admitido que já existia a previsão de construção da via pública, alegando, entretanto, que o decreto de utilidade pública da área – Decreto no 26.520/2006 – teria caducado, tendo em vista que a declaração de utilidade pública ocorrera em 12/01/2006 e, desde então, nenhum dos atos necessários ao processo de desapropriação teria sido iniciado. Afirmara que a agravada prosseguira em sua peça pórtico afirmando que teriam sido suprimidas as fases de análise de impacto ambiental, análise de impacto no trânsito, consulta pública e que, ainda que tenha sido realizado qualquer estudo pelos réus, houvera sensível alteração no curso da rodovia e, portanto, os projetos precisariam ser refeitos., lançando, alfim, a teoria de que estaria ocorrendo uma prevalência do interesse privado sobre o interesse público, porquanto “a FGR está em vias de concretizar o condomínio horizontal de casas de sua propriedade. Para tanto, deseja servi-lo com a inexistente DF 456”. Consignara a agravante que, aviada a ação subjacente, o Juízo a quo intimara a agravada para comprovação de sua incapacidade financeira, para fins de concessão da gratuidade de justiça, e, apresentada documentação com pedido subsidiário de gratuidade de justiça em relação aos honorários periciais e sucumbenciais, embora tenha demonstrado auferir proventos razoáveis deste tribunal, percebendo substancial renda mensal, a gratuidade de justiça fora deferida. Esclarecera que, na mesma oportunidade, fora ela intimada a apresentar certidão atualizada da matrícula do imóvel, assim como para demonstrar a posse que exerce sobre a área em litígio, manifestando-se o Juízo por apreciar o pedido liminar após a oitiva dos réus, uma vez que constatara que, ao contrário do alegado pela agravada, não reside no imóvel objeto da demanda. Acentuara que a agravada, contudo, apresentara pedido de reconsideração e emenda à inicial, através da qual pleiteara fosse analisada a liminar antes da oitiva dos réus, apresentando tão somente uma conta de energia em seu nome sem a comprovação de pagamento, o que, segundo a ótica dela, comprovaria a alegada posse do imóvel, sobrevindo, então, a decisão ora agravada, que acolhera a emenda à inicial, determinando a citação dos réus para apresentar informações prévias no prazo de 05 (cinco) dias e deferindo, ademais, a liminar ao arrepio do prefixado no parágrafo único do artigo 562 do estatuto processual. Realçara que, citados, o Distrito Federal e o DER/DF apresentaram informações, demonstrando não haver qualquer prova de que a faixa de domínio da rodovia estaria avançando sobre os limites da chácara da agravada, mas, ao contrário, evidenciando a possibilidade de deslocamento de título, tendo em vista que a Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-geral do Distrito Federal noticiou que “essa área em questão se for de fato onde suspeitamos possui uma situação fundiária diferente da ação que se pede conexão enquanto naquela ação a área é de particulares nessa ação a área é pública de propriedade da Terracap”. Aduzira que, posteriormente, o Distrito Federal e o DER/DF apresentaram contestação, suscitando preliminares de inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva do DER e postulando, quanto ao mérito, o julgamento de improcedência dos pedidos, esclarecendo que a motivação para a realização das obras da DF-456 fora atender ao interesse da população que reside no local e não possui acesso aos serviços de transporte, tendo sido devidamente licenciada pelo IBRAM. Asseverara que, havendo sido citada, aviara contestação suscitando preliminares de ilegitimidades ativa e passiva, inadequação da via eleita, necessidade de revogação da decisão arrostada, por contrariar decisão transitada em julgado prolatada nos autos da suspensão de segurança Cível no 0717488-86.2022.8.07.0000, requestando, ainda, a revogação da decisão que deferira a gratuidade de justiça à agravada e defendendo a ausência de comprovação do por ela alegado. Reprisara a alegação de que a decisão agravada fora proferida em contrariedade ao provimento prolatado nos autos da suspensão de segurança cível no 0717488- 86.2022.8.07.0000, manejada pelo Distrito Federal, pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, no bojo da qual a medida pleiteada fora deferida para suspender os efeitos da sentença e da liminar proferidas nos autos da ação popular no 0710057-49.2019.8.07.0018, ratificada nos autos da ação de interdito proibitório no 0709295-33.2019.8.07.0018, processo em relação ao qual a agravada requestara a distribuição da ação por conexão. Registrara que a decisão através da qual fora determinado o prosseguimento das obras da rodovia DF-456, inclusive na área da qual a agravada alega ser proprietária e possuidora, transitara em julgado em 25/07/2022. Aludira ao teor dos comandos legais insertos nos artigos 502 e 503 do estatuto processual, acrescendo que a resolução conferida pela decisão arrostada viola o prefixado no artigo 562, parágrafo único, do mesmo Códex, porquanto exarada anteriormente à oitiva dos dois entes públicos, os quais, necessariamente, deveriam ter sido ouvidos. Acentuara que, ao revés do alegado na petição inicial pela agravada, no sentido de que o Decreto no 26.520/2006 teria caducado pelo transcurso do prazo de 05 (cinco) anos após sua publicação, e que, portanto, as medidas tomadas pelos réus violariam o princípio da legalidade, no dia 20/09/2022 fora publicado o Decreto no 43.769/2022, através do qual o Governador do Distrito Federal declarara de utilidade pública, para fins de desapropriação, as glebas de terras particulares e benfeitorias que menciona, localizadas nos imóveis Paranoá e Sobradinho dos Melos, no trecho de ligação das Rodovias DF-001 a DF-250, na Região Administrativa do Paranoá – RA-VII, Distrito Federal. Pontuara que, a par de não coligir qualquer evidência de que a faixa de domínio da rodovia DF-456 estaria avançando sobre os limites de sua chácara, não teria comprovado a agravada a alegação de que a obra de pavimentação da rodovia seria irregular por falta de autorização legal decorrente de caducidade do Decreto no 26.520/2006. Esclarecera que esse decreto inicialmente declarara de interesse público, para fins de desapropriação, áreas para constituição da faixa de domínio, acentuando que, ainda que tivesse ela comprovado sua posse e que o DER/DF estivesse avançando sobre ela, sendo mera executora do Convênio no 01/2017, não detém maiores informações acerca da existência de procedimento de desapropriação de propriedade da agravada e sua consequente indenização, que deveria ser buscada através de ação própria, e não por meio da ação de interdito proibitório. Sustentara a ausência de comprovação de turbação da posse, notadamente porque, conquanto tenha a agravada afirmado residir no local desde 1980, é, em verdade, residente e domiciliada na Circunscrição Judiciária de Ceilândia – DF, tendo sido, até mesmo, convocada pelo Tribunal do Júri de Ceilândia/DF para ser jurada no ano de 2018. O instrumento afigura-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por FGR Urbanismo Centro-Sul S/A em face da decisão que, nos autos da ação de interdito proibitório c/c indenização por danos morais e materiais manejada em seu desfavor, do Distrito Federal e do Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal - DER pela agravada – Guilhermina Gonçalves Santos –, deferira, inaudita altera pars, a tutela provisória por ela formulada almejando a suspensão de atos demolitórios ou de remoção a serem consumados no imóvel cuja posse alegara ela deter. Essa resolução fora empreendida com lastro na aplicação do poder geral de cautela e na constatação de possibilidade de subsistência de danos irreversíveis acaso não suspensa a atuação administrativa, inclusive ao meio ambiente local. De seu turno, objetiva a agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ao recurso, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, sua reforma, mediante indeferimento do pleito antecipatório vindicado pela agravada. Consoante emerge do alinhado, o cerne da controvérsia devolvida a reexame reside na apreensão da existência de estofo legal apto a legitimar a concessão, no ambiente de ação possessória promovida por particular, tutela provisória destinada a embaraçar a execução de obra pública sob o prisma de que estaria avançando, no caso, sobre imóvel possuído e de propriedade da agravada sem as salvaguardas legalmente asseguradas, implicando a medida a suspensão de execução da obra, que, no caso, é representada pela pavimentação da rodovia DF-456. Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida reveste-se de sustentação, pois a fundamentação que içara a agravada como substrato de sua pretensão afigura-se desprovida de lastro material apto a autorizar a concessão da pretensão liminar vindicada. É um truísmo que nas ações possessórias de força nova a obtenção da tutela possessória liminar demanda a apreensão da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pelo autor sob o prisma dos elementos de convicção já reunidos de forma a aferir se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado, à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Alinhada essa premissa, à margem de qualquer discussão acerca do interesse de agir, aqui traduzido no interesse/adequação do instrumento manejado pela agravada, pois optara pelo manejo de interdito proibitório volvido, em suma, a embargar a execução de obra pública e de interesse público, cuja subsistência deve ser oportunamente aferida pelo Juízo a quo, não subsiste sustentação apta a autorizar a concessão da tutela pretendida sob a ótica da subsistência de esbulho praticado pelo poder público e pela empresa contratada para realização da obra que estaria afetando o imóvel dito esbulhado. A par da prescrição contida nos artigos 561 e 562 do novo estatuto processual, que exigem como pressupostos para a liminar possessória a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), sobeja, na hipótese vertente, o comando inserto no parágrafo único do artigo 562, segundo o qual “Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais”. Com efeito, aludida prescrição reveste-se de natureza cogente, não admitindo flexibilização, conforme se depreende dos arestos adiante ementados, promanados no âmbito desta Casa de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONTRA PODER PÚBLICO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. De acordo com o art. 562, parágrafo único, do Código de Processo Civil, "contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais." 2. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo recorrente, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para se aferir a verossimilhanças das alegações do agravante. 3. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, visto que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1366382, 07037150820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR INDEFERIDA. CONCESSÃO DA MEDIDA SEM PRÉVIA OITIVA DA AGRAVADA. INVIABILIDADE. ARTIGO 562, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ATO DEMOLITÓRIO. CONSTRUÇÃO APARENTEMENTE IRREGULAR. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PARA ASSENTAMENTO URBANO. EDIFICAÇÕES SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM SENTIDO DIVERSO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE, EXIGIBILIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DO ATO PRATICADO PELA AGÊNCIA FISCALIZADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O interdito proibitório representa via processual disponibilizada ao "possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente", a fim de obter mandado inibitório em defesa da sua posse, nos moldes do artigo 567 do CPC, e, consoante determina o artigo 568 do CPC, seu processamento deve observar o disposto nos artigos 560/566 do CPC, que cuidam das ações de manutenção e reintegração de posse. 1.1. O artigo 562, parágrafo único, do CPC, veda a concessão de liminar possessória em desfavor de pessoa jurídica de direito público, sem a prévia oitiva de seu representante legal, de modo que não tendo havido manifestação dos gestores da empresa pública agravada nos autos originário, resta inviabilizada a concessão da medida postulada em sede de liminar, por imperativo legal. 2. Ademais, na hipótese, eventual ação administrativa da agravada agiu em conformidade com a lei, limitando-se ao exercício do Poder de Polícia, amplamente albergado pela legislação, diante de construção irregular a revelar clandestinidade das obras, ainda mais quando estão, em tese, erigidas em área pública de preservação ambiental, para fins de assentamento urbano, caracterizando atividade ilícita do particular que dá azo à demolição, notadamente por ter sido instaurado processo administrativo prévio, cujo os termos não foram juntados no recurso. Precedentes TJDFT. 3. Em sede de cognição sumária e rarefeita, entendo que a relevância da tese sustenta no presente agravo de instrumento não restou demonstrada, porquanto os argumentos apresentados para impugnar a atuação da agravada não servem a obstar o Poder de Polícia e o Poder-Dever de fiscalizar e disciplinar a ocupação do solo urbano para fins de moradia e a autoexecutoriedade dos atos administrativo. Por outro lado, verifico a ausência de comprovação de ilegalidade no ato combatido, eis que meras alegações desprovidas de sustentação material não legitimam a manutenção de ato ilegal, eis que praticado ao arrepio da legislação de regência e à revelia dos órgãos administrativos competentes. 5. Não se verifica nos autos prova segura de que a área ocupada pelos associados da agravante seja passível de regularização, notadamente diante da informação prestada pela agravada, de que a ocupação está situada na Área de Preservação Ambiental - APA, e que representaria parcelamento irregular do solo para fins de assentamento urbano, em área rural pública e sem as autorizações pertinentes 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1046406, 07057870720178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 21/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ESBULHO PRATICADO POR EMPREITEIRAS CONTRATADAS PELO PODER PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARS PELO JUIZO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ADMISSÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL. PEDIDO PARA RETOMADA DAS OBRAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PRESENÇA DE INTERESSE PÚBLICO E POSSIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. DELIMITAÇÃO DO PERÍMETRO DAS OBRAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO CENSURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Na ação possessória o legitimado é quem ofende ou ameaça ofender a posse, indiferentemente de ser o turbador ou esbulhador pessoa física, jurídica ou o Estado, de modo que constatando-se que o demandado estaria ofendendo a posse em cumprimento a contrato firmado com o Distrito Federal, impõe-se a admissão do ente público no pólo passivo da demanda. 2. Voltada a pretensão de proteção possessória a obstar obras concebidas pelo Distrito Federal, evidencia-se que o pleito atinge diretamente atos e interesses do ente público que, admitido no feito, implica no reconhecimento da incompetência absoluta do juízo cível, sob pena de violação da regra de competência absoluta do Juízo Fazendário, consoante disposição contida no artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (no 11.697/2008). Preliminar acolhida. 3. Verificada a probabilidade do direito invocado pelo recorrente, o risco de dano irreparável ao ente público e à coletividade, bem assim, o caráter incerto da ocupação da terra pública pela demandante da proteção possessória, há de ser deferida a tutela recursal pleiteada para determinar a continuidade das obras, até porque, admitido o ente público no pólo passivo da lide, a manutenção da posse viola o parágrafo único do artigo 562 do Código de Processo Civil, que dispõe que "contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais". 4. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 5.Agravo de instrumento conhecido, preliminar acolhida, e provido.” (Acórdão 1002404, 20160020412472AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 22/3/2017. Pág.: 606/625) De mais a mais, na espécie sobeja que, conquanto subsistentes dúvidas sobre a efetiva delimitação da área ocupada pelo imóvel em testilha, instado o ente distrital a apresentar informações e defesa no feito subjacente, coligira aos autos documento exarado pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, no qual se informa que o imóvel cuja titularidade a agravada atribuíra a si ostenta a situação de “imóvel incorporado ao patrimônio da Terracap”, conforme se depreende do Despacho no 2261/2022-NUANF, juntado no bojo do processo SEI no 00020-00045568/2002-07[1]: Deve ser registrado, ainda, que, consoante informado pela própria autora/agravada em sua peça pórtico, a área em que situada o imóvel cuja titularidade invoca fora, há muito, declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, via do Decreto no 26.520/2006, ratificado pelo Decreto no 43.769/2022, objetivando a implantação da Rodovia DF-456[2]. Ainda sob a ótica dos contornos normativos de execução da obra, consigne-se que a resolução de declaração de nulidade/lesividade dos atos de licenciamento, convênio, planejamento e execução das obras destinadas à Rodovia DF-456, na Região Administrativa do Paranoá, e conseguinte cominação de proibição de execução da rodovia, sob pena de multa, exarada no bojo da ação popular no 0710057-49.2019.8.07.0018[3], restara cassada via de acórdão que, provendo o apelo aviado, determinara o retorno dos autos à origem[4], de modo a serem novamente associados à ação de interdito proibitório no 0709295-33.2019.8.07.0018 até que seja realizada a perícia nele determinada, encontrando-se o feito na pendência de resolução de agravo em recurso especial. Outrossim, nos autos da suspensão de segurança no 0717488-86.2022.8.07.0000, manejada pelo Distrito Federal, pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER, fora deferida a suspensão por eles pleiteada objetivando a suspensão da sentença prolatada na ação popular individualizada via de decisão[5] alcançada pela coisa julgada[6]. Some-se a esses fatos a constatação de que, a par de ter havido a renovação da declaração de utilidade pública da área que será alcançada pela execução da rodovia nomeada, a via possessória não é adequada para o particular alcançado pela declaração debater a higidez do ato ou questionar a insubsistência dos licenciamentos necessários para execução dos serviços. Como comezinho, declarada área como de utilidade pública para fins de desapropriação para implantação de infraestrutura destinada a servir à população, o controle possível, inclusive por parte do afetado pela deliberação administrativa, é sob a ótica da legalidade. A oportunidade e conveniência da declaração e da obra não lhe dizem respeito, não sendo passíveis de perscrutação sequer em sede judicial. E, assim, o particular afetado pela declaração, e consequente execução da obra, deverá questionar a legalidade da declaração em ambiente apropriado, inclusive para fins, se o caso, de inserção de imóvel que detém ou possui na abrangência do ato. Não o assiste sustentação para dizer-se vítima de esbulho ou turbação praticados pelo poder público, pois a posse ou propriedade que eventualmente detenha sobre a área afeta resolver-se-ão em indenização, com a transmissão dos aludidos atributos ao domínio público, acaso não invalidado o ato declaratório. Em suma, a agravada, dizendo-se afetada pela execução de obra pública, deverá buscar o controle de legalidade do decreto que afetara a área que teria alcançado o imóvel que diz deter e ser de sua propriedade, não lhe sendo viável valer-se da via possessória como se viável aventar, defronte declaração de utilidade pública, que está sendo vítima de esbulho praticado pela administração ou pela empresa contratada para execução da obra. O poder público, defronte a execução de obra de interesse público, ao adentrar por propriedade privada segundo a regulação normativa, não comete esbulho ou turbação, e a atuação administrativa é recoberta por presunção de legalidade e legitimidade. Nesse contexto, as alegações formuladas pela agravante revestem-se de lastro material hábil a autorizar o acolhimento da pretensão. Com efeito, as alegações que formulara acerca da legitimidade da execução da obra de pavimentação encontram lastro nos elementos coligidos aos autos, infirmando, lado outro, a verossimilhança do aduzido pela agravada, que, frise-se novamente, defronte decreto de afetação de área por utilidade público, não pode valer-se dos interditos como forma de obstar a realização da obra segundo a afetação, devendo, se o caso, valer-se do instrumento adequado para invalidar o ato administrativo. Estabelecidos tais contornos, resta ilidida, no início da fase cognitiva, a apreensão dos requisitos constantes no artigo 561 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela possessória almejada em sede antecipatória, que, na hipótese, ademais, demandaria a prévia audiência dos representantes judiciais das pessoas jurídicas de direito público. Há que ser frisado, outrossim, que a efetivação da medida liminar concedida é passível de irradiar prejuízo irreparável à ordem e à economia pública, consoante explicitado no provimento que concedera a suspensão de segurança mencionada. O interesse a ser prestigiado, no caso, é o público com base na presunção que reveste a atuação da administração. Destarte, não se afigura viável se permitir a irradiação de efeitos materiais à decisão que concedera a pretensão liminar enquanto não ouvidos os representantes das pessoas jurídicas de direito público e enquanto vigente a declaração de utilidade pública da área indicada para implantação de sistema viário de utilidade pública. Ademais, sequer a preocupação com o meio ambiente, acaso não licenciada a obra obstada, deve ser objeto de controle de legalidade, não encontrando eco em tutela possessória aviada por particular que se diz vítima de esbulho praticado pelo estado e pela empresa contratada para realização da obra correlata. O corolário das inequívocas inferências que defluem do aduzido é a certeza de que a argumentação alinhada pela agravada não se reveste de verossimilhança, ressoando imperiosa a concessão do provimento antecipatório que reclamara a agravante, ao menos até a resolução do mérito desse recurso, obstando-se a consumação da medida liminar concedida. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à inviabilidade da concessão, em sede liminar, da proteção possessória vindicada pela agravada, ante a manifesta ausência de probabilidade do direito que invocara, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do provimento antecipatório seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca da medida antecipatória reclamada pela agravada, mediante prévia audiência das pessoas jurídicas de direito público via de seus representantes. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada, na parte em que concedera a tutela possessória demandada pela agravada, até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se à ilustrada Juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Dê-se ciência, ademais, aos demais litisconsortes passivos integrantes da ação subjacente. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 139485377, p. 14, Ação de Interdito Proibitório no 0714629-43.2022.8.07.0018. [2] - ID Num. 42256990, p. 59 (fl. 388). [3] - ID Num. 30875870 (fls. 1.896/1.905), Ação Popular no 0710057-49.2019.8.07.0018 [4] - ID Num. 34485092, p. 09 (fl. 2.169), Ação Popular no 0710057-49.2019.8.07.0018 [5] - ID Num. 37489954 (fls. 357/362), Ação de Suspensão de Segurança no 0717488-86.2022.8.07.0000. [6] - ID Num. 40557192 (fl. 457), Ação de Suspensão de Segurança no 0717488-86.2022.8.07.0000.